Tribunal: CARF
Processo: 15983.000129/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000129/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB STOS SV GUAR PG BERT
MONG E ITANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. DOMICILIO FISCAL. SUMULA CARF.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, deve ser
comparada a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com o que seria devida a partir
do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes da
exoneração integral do DEBCAD 37.299.573-0 e, ainda, para que a retroatividade benigna seja
apurada mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. art. 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 05-
36.097, de 07 de dezembro de 2011, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP, fl. 90 a 96, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.192.439-1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000129/2011-30
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

O Auto de Infração consta de fl. 04 a 07 e o Relatório Fiscal foi inserido nos autos
às fl. 08 a 12, dos quais se constata que a exigência fiscal decorre multa por descumprimento de
obrigação acessória pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, CFL 68.
O débito lançado decorre das exigências por descumprimento de obrigação
principal formalizadas nos seguintes DEBCAD:
- 37.299.573-0, em que se exigiu tributo incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto no inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91, controlado no processo 15983.000128/2011-95, já julgado nesta Corte
com exoneração do débito lançado, em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal;
- 37.299.574-8, em que se exigiu diferença de contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) e contribuição previdenciária incidente
sobre pagamentos de remuneração a contribuinte individual não informado em GFIP, controlado
no 15983.000127/2011-41, o qual foi encerrado por liquidação, em razão de parcelamento
levado a termo nos autos do processo 10845.000958/2011-33.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 28 de novembro de 2011
(fl. 4) e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 39 a 47, na qual apresentou as razões que
entendia justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA:
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA
Tendo sido a notificação formalizada no curso do ano de 2011;
considerando as disposições da Súmula Vinculante STF 8/2008; e
considerando que ora se cuida da imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória, aplicam-se as disposições do
inciso I do artigo 173 do CTN, não incidindo decadência sobre as
competências incluídas no lançamento.
MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Impugnação limita-se a declarar que não teria sido aplicada
“retroatividade benigna”, mas não informa precisamente em que baseia
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

sua assertiva. Não informa, por exemplo, qual teria sido a multa aplicável
(ou seja, quais seriam os valores incidentes e como deveriam ser
determinados). Não se pode, nestas circunstâncias, levar em consideração
as ressalvas formuladas.
QUESTÃO PREJUDICIAL
Não há processo pendente de julgamento e cujo resultado possa
influenciar neste lançamento. Os demais processos em trâmite ou já
foram decididos nesta instância de julgamento administrativo ou não tem
objeto comum com este lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 30 de março de 2009, conforme AR de fl. 100,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
103 a 116, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente lamenta a conclusão
do Julgador de 1a instância em aspectos formais e materiais para, a seguir, iniciar a apresentação
das razões recursais.
PRELIMINAR DA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA
DA DRJ CAMPINAS PARA DECIDIR O LITÍGIO
Neste tema, em apertada síntese, a insurgência recursal tem origem no fato do
julgamento em 1aInstância ter sido levado a termo por Delegacia da Receita Federal de
julgamento de forma de seu domicílio fiscal.
Sobre tal argumento, deixo de trazer maiores considerações, já que se trata de
tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DA RETROATIVIDADE BENIGNA A SER OBSERVADA.
O recorrente tece considerações sobre as conclusões da DRJ sobre o tema,
apontando parte do lançamento em tela deriva de processo em que se discute exigência incidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

sobre valores pagos por intermédio de cooperativa de trabalho e aponta que caberia a aplicação
ao presente dos termos do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Apontados o cerne dos argumentos que integram o presente capítulo recursal, fica
evidente que estamos diante de tema pacífico nesta Turma de Julgamento, o que justifica a
objetividade de tratamento.
As manifestações mais recentes desta Corte de Julgamento evidenciam
significativa alteração de entendimento sobre o tema em relação a posicionamentos anteriores.
Assim, cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no
dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação desta
Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente
extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção
da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada
manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art.
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam
alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI
11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.
DOS REFLEXOS DE PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Por fim, salutar relembrar, como já dito no Relatório Supra, que parte do
lançamento ora em comento deriva do DEBCAD 37.299.573-0, em que se exigiu tributo
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme previsto no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
A discussão administrativa sobre tal autuação foi objeto do processo
15983.000128/2011-95, já julgado nesta Corte com exoneração do débito lançado, cujas razões
estão sintetizadas na Ementa abaixo Transcrita (Acórdão 2302-0003.519, de 03 de dezembro de
2014):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ART. 26a DO
DECRETO No 70.235/72.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo nas hipóteses em que o fundamento de Direito do lançamento já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Recurso Voluntário Provido
Assim, tendo em vista que o acessório, neste caso, deve seguir o principal, a
unidade responsável pela administração do tributo de excluir do presente processo os reflexos
dos débitos lançados no DEBCAD 37.299.573-0, aplicando, em seguida a legislação mais
benéfica ao contribuinte, nos termos acima delineados.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes da exoneração
integral do DEBCAD 37.299.573-0 e, ainda, para que a retroatividade benigna seja apurada
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000129/2011-30

Fl. 156
DF CARF MF
Original